Tribunal: STF
Processo: Pet 9834
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Petição, ajuizada por Gilberto Venâncio Alves, por meio da qual deduzido pedido de medida cautelar para conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso especial tirado de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que condenou o requerente em razão da prática de ato de improbidade administrativa. O acórdão recebeu a ementa adiante transcrita:
    “PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO TARDIA. NÃO CABIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, na assentada de 19/9/2018, consolidou o entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso especial, sob pena de aplicação da Súmula 182/STJ. (EAREsp 701.404/SC e EAREsp 831.326/SP). 2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre (somente por ocasião do manejo de embargos de declaração ou agravo interno no âmbito do Superior Tribunal de Justiça), além de caracterizar inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
    2. O requerente afirma necessário o deferimento da medida cautelar “para sobrestar o processo 0901537-33.2012.8.26.0439, o qual se encontra em trânsito perante o Superior Tribunal de Justiça, pendente de apreciação por força de embargos de declaração Agravo de Recurso Especial nº. 1508300/SP.” 
    3. Discorre acerca da ausência de prova de sua participação nos atos de improbidade administrativa que resultaram na sua condenação, do cabimento dos recursos extraordinário e especial e da repercussão geral da matéria versada no apelo extremo. 
    4. No intuito de evidenciar a premência do deferimento da medida cautelar acrescenta:
    “[...]
    que este pleito está amparado principalmente no poder geral de cautela. Assim, vale lembrar que a tutela cautelar tem como característica principal a função meramente instrumental, baseando-se numa cognição sumária, após a análise dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora.
    […]
    Cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, tem decisões excepcionais, e diante de circunstâncias fáticas, que permite a concessão de efeito suspensivo ao andamento dos autos, quando gritantes as decisões guerreadas. 
    E no presente caso, resta claro, visto que o Egrégio Tribunal Paulista, ao apreciar a matéria o fez com a visão da estrita necessidade, vale dizer da obrigação de cumprimento ao artigo 132 da Constituição Federal, como ainda, desprezando do o conjunto de fatos e fundamentos que permitiam a contratação da banca de advogados.
    […]
    Não pode as questões secundárias prevalecerem sobre a possibilidade de reparação de dano irreparável cometida por outro Tribunal, ainda mais quando essa decisão contraria o entendimento da mais alta corte que tem a competência de zelar pela Constituição Federal. 
    […]
    Os requisitos para a concessão de tutela da medida cautelar liminarmente, também, estão presentes. Isso porque o Acórdão hostilizado, pelo recurso extraordinário sobrestado no Superior Tribunal de Justiça, vai em claro confronto às decisões proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Portanto, com base na relevância dos fundamentos utilizados e a relevância do pedido, requer seja deferida a liminar sem oitiva de parte contrária, conferindo assim excepcional efeito suspensivo ao andamento dos autos” (Doc. 01, fls. 21-6).
    5. No recurso extraordinário (Doc. 20), inadmitido pela origem (Doc. 21), o requerente alega, em síntese, que o recurso especial preenche todos os requisitos para sua admissão, conhecimento e julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, e que a negativa de seguimento do apelo especial implica violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 105, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
    2. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 
    “[...] Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016) (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).
    3. Não exercido o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte. Neste sentido: 
    “[...] prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007 (AC 2118 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.4.2017).”
    4. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento veiculado na Súmula nº 634/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    5. Aponto, ainda, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “TUTELA CAUTELAR PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) AGRAVO IMPROVIDO. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). Esse entendimento que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 RTJ 174/437-438, v.g.) apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet 8256 AgR, Rel. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 14.5.2020).
    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8266 AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 26.5.2020).
    6. Ainda que se cogitasse a superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o recurso extraordinário manejado ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso.
    7. De plano, desatendido o segundo requisito, uma vez que não há nenhum dado concreto ou mesmo fundamentação idônea que demonstre a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 
    8. Quanto ao primeiro, a análise das razões do recurso extraordinário apresentado na origem (Doc. 20) revela a escassa probabilidade de êxito da pretensão de reforma do acórdão recorrido. 
    9. No que diz com a alegada violação do art. 105, III, “a”, e “c”, da Lei Maior, na compreensão desta Suprema Corte, não importa ofensa ao art. 105, III, da CF/1988, a denegação de seguimento a recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça quando verificado o não-atendimento dos pressupostos extrínsecos ou intrínsecos de admissibilidade recursal. Nesse sentido:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal (STF) é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 5. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado daquele Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto na referida norma, o que não ocorreu no caso concreto’ (AI 658.872-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 6. Não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1248194 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.3.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdência privada. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Alegação de afronta ao art. 105, III, da CF. Revisão da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Complementação de aposentadoria. Acordo coletivo de trabalho. Extinção de horas extras contratuais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas do acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe recurso extraordinário fundado em ofensa ao inciso III do art. 105 da CF/88 para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, salvo se o julgamento emanado do STJ apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no referido art. 105, inciso III, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Não se presta o recurso extraordinário, para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame das cláusulas do acordo coletivo de trabalho e dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 4. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 659.109/BA, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, Tema 591, concluiu que não apresenta repercussão geral a discussão relativa ‘à possibilidade ou não de extensão, às complementações de aposentadoria, de benefício concedido indistintamente aos empregados ativos em razão de acordo coletivo de trabalho’. 5. Agravo regimental não provido. 6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1051852 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 04.12.2017).
    Ademais, essa Suprema Corte já decidiu que não apresenta repercussão geral a matéria relativa ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Nesse compasso, não há falar em divergência, à luz do paradigmático precedente firmado no 598.365-RG, Plenário Virtual, DJe 26.3.2010, cuja ementa transcrevo:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral.”
    10. Quanto à alegada violação dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, o Plenário já declarou inexistente repercussão geral da controvérsia relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).
    11. Sobre a mencionada afronta aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior, firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
    Colho precedentes desta Suprema Corte na matéria, julgados segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas. 3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma. 4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente” (RE 719.870-RG, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020).
    Nesse contexto, demonstrada a escassa probabilidade de êxito do recurso extraordinário, não há como conceder o pretendido efeito suspensivo.
    12. Tratando-se de matéria com jurisprudência firmada pelo Plenário desta Suprema Corte em sede de repercussão geral, deixo de abrir vista à Procuradoria Geral da República para manifestação (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
    13. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora